Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012142-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RIBAMAR ROBERTO DE SOUSA - CPF: 297.620.491-87 (RECORRENTE), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), CARLOS ANTUNES DE CAMPOS - CPF: 419.738.011-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012142-04.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ribamar Roberto de Sousa

Recorrido(s):

Carlos Antunes de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

RÉU NÃO LOCALIZADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor ingressou com a presente ação de obrigação de fazer a fim de obrigar o réu a lhe entregar o recibo do veículo Opala ANO 79 Placa: HQZ-9955, para que seja efetuada a transferência junto ao Departamento de Trânsito – DETRAN, ou caso não seja possível a entrega do documento que seja condenado ao pagamento no valor de R$ 13.074,76, veículo este que foi recebido como parte de pagamento de serviços de funilaria.

2. Foram realizadas diversas tentativas de citação do réu, mas todas restaram infrutíferas, sendo assim, o autor requereu a citação por hora certa ou por edital,

mas em que pese haja omissão quanto a citação por hora certa na Lei 9099/95, caso o pedido seja acolhido, e ocorra à revelia na citação, será necessário a nomeação de um Curador Especial, conforme preceitua o art. 253, § 4o do CPC, e diante da morosidade de tal ato, torna-se incompatível com o Juizado Especial, onde possui como função a celeridade processual.

3. Quanto a citação por edital, a Lei no 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, prevê em seu art. 18, § 2o, que “Não se fará citação por edital”, motivo pelo qual, foi extinto o feito sem julgamento de mérito.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
Analisando os autos, verifico que o feito está tramitando desde o ano de 2021 e aguardando a citação do demandado, a despeito de terem sido adotadas todas as diligencias possíveis e não logrado êxito no ato citatório. Na petição acostada no Id. 130535789 a parte demandante postula seja realizada citação por hora certa ou, em sendo infrutífera, pela via editalícia. Pois bem. A citação por edital é vedada expressamente pela Lei 9.099/95 (art. 18, §2o). “Art. 18. A citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. § 1o A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano. § 2o Não se fará citação por edital.” De igual modo, a citação por hora certa não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e o Fórum Nacional de Juizados Especiais -FONAJE prevê ser cabível a citação por hora certa apenas no Juizado Especial Criminal, conforme se verifica no Enunciado 110, in verbis: ENUNCIADO 110 – No Juizado Especial Criminal é cabível a citação com hora certa (XXV Encontro – São Luís/MA). Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a citação por hora certa, com regramento previsto no art. 252 e seguintes do CPC não é admitida, haja vista que a sua adoção exige, após o reconhecimento da revelia, a nomeação de curador especial, conforme determina o art. 72, inciso II, do CPC, sob pena de se incidir em nulidade intransponível, providência que, juntamente com a citação por edital, não se coaduna com os imperativos de simplicidade, celeridade e informalidade, regentes principais desta jurisdição especial. Desse modo, inviável acolher o pedido de citação por hora certa, pois incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

5. Nas razões recursais a Recorrente pleiteia que o feito seja remetido para a Justiça Comum, para que não haja prejuízo ao autor, bem como seja respeitado os princípios da celeridade e economia processual, contudo, não há como acolher a pretensão recursal, pois quando inadimissivel o procedimento instituído pela Lei 9.099/95, o processo deve ser extinto, conforme estabelecido no Art. 51, Inciso II.

6. Eis jurisprudência nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO.
ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte exequente contra a sentença proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que, diante da impossibilidade de citação do executado, mesmo após realização de pesquisa através do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, indeferiu o pedido de citação editalícia e extinguiu o feito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Alega a parte exequente a possibilidade de citação por edital, com supedâneo no enunciado 37 do FONAJE.

2. Nos termos art. 2o da Lei 9.099/95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2o do art. 18 da referida lei. Precedente: Acórdão 1315501, 07346920320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: JOSE IVAN SILVA BESERRA versus DER/DF e OUTROS.

3. Ausência de obrigatoriedade quanto à aplicação dos enunciados do FONAJE, os quais tratam-se de orientações procedimentais, não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade. Desta forma, havendo vedação à citação por edital na Lei 9.099/95 (art. 18, § 2o), não tem aplicação enunciado com entendimento diverso, sob pena de se negar vigência à referida disposição legal.

4. Anoto que foi utilizado o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD (ID 25862345), na tentativa de localizar o endereço do executado, e que ao exequente, ciente da dificuldade em localizar o executado, sempre foi dada a faculdade de ajuizar a ação executiva perante uma das varas de execução de título extrajudiciais de Brasília/DF, de forma que afastada qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional. Extinção do feito, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95, que deve ser mantida.

5. Recursos CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas Recolhidas. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da apresentação de contrarrazões, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

(TJ-DF 07632646620198070016 DF 0763264-66.2019.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 19/07/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL.
JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE
. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO.

Sendo necessária a realização de citação por edital, procedimento não admitido no âmbito do Juizado Especial Cível, conforme o art. 18, § 2o, da Lei no. 9.099/95, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, do mesmo diploma legal, sendo descabida a remessa dos autos ao Juízo Comum. CONFLITO PROCEDENTE. (TJPR - 15a C.Cível - 0003232-16.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 15.02.2021)

(TJ-PR - CC: 00032321620178160030 Foz do Iguaçu 0003232-16.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 15/02/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NA LEI 9.099/95. REMESSA DOS AUTOS DO JUIZADO ESPECIAL PARA A JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. Possibilidade de decisão monocrática na situação específica dos autos, sem prejuízo ao disposto no art. 1.019, inciso II, do mesmo diploma. Constatada a inadmissibilidade do prosseguimento do feito no Juizado Especial, alternativa não há senão extinguir o processo, sem resolução do mérito, com nova propositura da demanda perante a Justiça Comum. Ante a simplificação do procedimento instituído pela Lei no 9.0900/95, não se mostra possível a remessa dos autos para a Justiça Comum. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70071064240 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 14/12/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2017)

7. A sentença que julgou extinto o feito, com no art. 51, II, da Lei 9.099/95, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024